Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA EM FACE DO JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. ART. 273, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. TIPO MULTINUCLEAR. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA VENDA, EXPOSIÇÃO À VENDA OU TINHA EM DEPÓSITO.
1. Fixa-se a competência do juízo no momento da consumação dos delitos, sendo irrelevante que as substâncias ilícitas tenham sido encaminhadas para outra unidade da região administrativa.
2. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga para o processamento e julgamento do feito.